Tribunal: TJSP
Processo: 1003867-81.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Compra e venda de imóvel – Preliminar de nulidade do julgado – Não acolhimento – Contrato contendo cláusula de garantia por alienação fiduciária em favor da loteadora – Adquirente que não se encontrava em mora – Impossibilidade de aplicação das disposições contidas na

Ementa:
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Compra e venda de imóvel – Preliminar de nulidade do julgado – Não acolhimento – Contrato contendo cláusula de garantia por alienação fiduciária em favor da loteadora – Adquirente que não se encontrava em mora – Impossibilidade de aplicação das disposições contidas na Lei 9514/97 – Aplicação do disposto no Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade de obstar a restituição de valores nos contratos de compra e venda de bem imóvel ou nas alienações fiduciárias em garantia – Rescisão do ajuste que deve ser declarada diante da ausência de vontade do adquirente em permanecer na avença – Comissão de corretagem - Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária – Entendimento consolidado por meio do julgamento do REsp n. 1.599.511/SP, julgado nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Exigência da comissão de corretagem que deve ser previamente informada, com a fixação dos valores devidos a este título – Ausência de abusividade na imputação do pagamento da comissão de corretagem ao consumidor na hipótese dos autos – Consumidor que foi informado sobre a necessidade de pagamento da taxa e o sobre o valor devido no momento da contratação, assentindo com o pagamento dos valores – Possibilidade de retenção de parte do montante pago pela parte autora para custeio de despesas com publicidade e administração do empreendimento – Incidência das Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte de Justiça – Montante retido devidamente fixado em 25% dos valores pagos – Devolução deve se dar em uma única parcela – Correção monetária devida a partir do desembolso – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Cobrança de valores a título de fruição do bem no valor de 0,1% do valor do contrato – Precedentes desta C. Câmara – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.